Tribunal: TJDFT
Processo: 0740734-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, vencida, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em seu recurso, afirma que o dano moral está devidamente configurado por não ter sido oportunizado o estágio supervisionado. Aduz que os lucros cessantes estão comprovados, uma vez que o recorrente não teve auxílio da recorrida para concretização do estágio supervisionado. Pugna pela reforma da sentença para que lhe seja deferida a indenização por danos morais e pagamento por lucros cessantes.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante o pedido de gratuidade de justiça (ID 31337548). Contrarrazões apresentadas (ID 31337559).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. De acordo com o arcabouço fático e a narrativa dos autos, a frustração do recorrente deu-se quanto à não realização do estágio supervisionado, sendo que este não foi fator preponderante para a contratação do curso. Conforme se constata do processo e pelo que pode ser provado, a recorrida, hora nenhuma, ofereceu a garantia de vaga de estágio na ANAC e não houve qualquer negligência por parte desta, ou seja, esta apenas ofereceu o curso. Portanto, não havendo ação culposa por parte da recorrida, logo, não há obrigação de indenizar.
V. Sabe-se que o dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano do atributo da personalidade afirmado. Daí porque não se concebe a busca da reparação civil simplesmente pela afirmação de se julgar ofendido. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral.
VI. A despeito da possibilidade de o recorrente ter sua expectativa frustrada quanto ao estágio supervisionado, não há comprovação nos autos de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade. No ponto, conforme os fundamentos da sentença revista (ora confirmada) embora a situação tenha trazido aborrecimentos ao recorrente, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. O fato de ter expectativa frustrada quanto ao estágio supervisionado não se mostra com potencial de promover abalo psicológico caracterizador do dano moral.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.